Tribunal: STF
Processo: RE 1416210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em decisão de 15 de fevereiro de 2023 (eDoc 158), considerando os Temas n. 1.048/RG e n. 1.135/RG/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal regional direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. VICE PRESIDÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ICMS NAS BASES DE CÁLCULO DO FUNRURAL E DO SENAR. APLICÁVEL O ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RE N.º 574.706. REs n.ºs 1.187.264 e 1.285.845/RS NÃO ALTERAM O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. (...)



    4. No caso concreto, ao contrário, não há qualquer similitude com a natureza da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, já que se trata de contribuições ao Funrural e ao Senar, que incidem sobre o faturamento, não sendo consideradas benefício fiscal. 



    5. O acórdão anteriormente prolatado está em plena consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral.



     6. Juízo negativo de retratação.



    Os autos retornaram a esta Corte. Esse o contexto, passo a reanalisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado pela em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 22-A DA LEI 8.212/91 (FUNRURAL E SENAR). INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO. ARTIGO 195, I, B, DA CF. EXCLUSÃO DO PIS COFINS IRPJ E CSLL DA BASE DE CÁLCULO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; 93, XI, todos da Constituição Federal. Aduz que, ao pretender a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo da CRPB, o contribuinte ignorou que o legislador estabeleceu a receita bruta, e não a receita líquida, como base de cálculo. Assevera que ante a ausência de lei prevendo a isenção para a referida receita financeira, bem como tendo em vista o disposto no artigo 111 do CTN, não há falar em isenção dos tributos em comento incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei nº 8.212/91.



    Aponta que contribuição em debate não possui como base de cálculo o lucro, mas, sim a receita bruta. Postula a reforma do acórdão recorrido, para ser declarada a constitucionalidade da inclusão do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ da base de cálculo da contribuição da agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei n.º 8.212/1991.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Outrossim, a invocação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à Recorrente, o Colegiado de origem deu provimento ao apelo da recorrida para excluir o PIS, a COFINS, o IRPJ e a CSLL, da base de cálculo do FUNRURAL, por entender que aquelas quantias não se incluem na definição de faturamento ou receita bruta da empresa, e não se incorporam ao patrimônio do contribuinte. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia acerca do afastamento do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22-A da Lei n.º 8.212/91, instituída pela Lei 12.256/2001 (Funrural e SENAR).



    .......................................................................................................



    Ademais, no julgamento do REsp nº 1.638.772/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 994), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal, entendeu que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. In verbs: (...)



    .......................................................................................................



    Vale destacar que o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à exclusão do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, em razão da similitude de incidência em relação ao ICMS, já que também não se incluem na definição de faturamento ou receita bruta da empresa, porquanto não se incorporam ao patrimônio de contribuinte. 



    Vale dizer, ser inaplicável a tese firmada pelo Plenário do Supremo quando da apreciação do RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, ao debate em causa, vez que para divergir das conclusões da origem — quanto à exclusão do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ da base de cálculo da FUNRURAL, por essas não se incluírem na definição de faturamento ou receita bruta da empresa, e não se incorporarem ao patrimônio do contribuinte — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (notadamente a Leis n. 7.689/1988, n. 8.212/1991, n. 8.541/1992, n. 9.718/1998, n. 10.147/2000) revelando que a afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido:



    (...) 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 



    2. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva devida pela agroindústria. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não houve majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF). (RE 1.490.009 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 03 de julho de 2024, grifei)



    Por fim, ante a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à exclusão do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ da base de cálculo da FUNRURAL), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Saliento, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (interposto pela ora Recorrente), por compreender que o acórdão recorrido utilizou fundamentos constitucionais. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    Assim, existente a jurisprudência do Supremo no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a matéria seja analisada sob a ótica infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, mas considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à exclusão do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ da base de cálculo da FUNRURAL, na esteira do art. 1.033 do CPC.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente